Tribunal: STF
Processo: ARE 1272413
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 2, p. 82):
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE DADOS. IMPETRAÇAO DIRIGIDA CONTRA OS AGENTES QUE EXECUTARAM A MEDIDA. ILEGITIMIDADE.
    ALEGAÇÃO DE ARBÍTRIO NA EXECUÇÃO DA MEDIDA (VIOLAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DE TERMO FISCALIZATÓRIO. IMPROPRIEDADE. APREENSÃO OPERADA NO CURSO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, APÓS A REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. DADOS APANHADOS DE DIVERSOS COMPUTADORES. ARGUIÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 439/STF. INOCORRÊNCIA. PROVIDÊNCIA (APREENSÃO DOS DADOS) QUE DECORRE DO EXERCÍCIO FISCALIZATÓRIO. ALEGAÇÃO, NO MAIS, DE OFENSA AO ART. 1.° DA LEI N.° 8.137/90 E ART. 25 DA LCE N.° 313/05. DEFERIMENTO DE PRAZO ADMINISTRATIVO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ANTES DO SEU TERMO. INOCORRÊNCIA. DEDUÇÃO, DESDE A INICIAL, DA RECUSA FORMAL EM FORNECER DETERMINADOS DOCUMENTOS, POR ENTENDÊ-LOS COBERTO DE SIGILO FISCAL. ARGUMENTO PURAMENTE RETÓRICO. ORDEM DENEGADA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a nulidade da apreensão de documentos noticiada nos autos, em seu estabelecimento empresarial, sem autorização judicial.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem no que diz respeito a apreensão em análise:
    “Conforme se nota do termo de fl. 64, a documentação foi entregue à autoridade pela impetrante. Evidentemente, espontaneidade nada tem a ver com voluntariedade. É certo que a requisição da fiscalização tem consigo o discurso da autoridade que lhe é pertinente; mas nem por isso se cogita de excesso pelo só -fato da requisição, e nada se trouxe além, como prova, que pudesse colocar em xeque essa presunção.
    Observo que a declaração aposta pelo advogado da impetrante, que acompanhava a diligência, por si não faz prova. Ao contrário da descortês argumentação da defesa, procurando deduzir que o magistrado teria, por via transversa, sugerido a prática de crime em face da declaração, o que se disse é que ela, por si, não é prova do fato; vale, quando muito, apenas como prova de declaração, porque não está aposta na via apresentada pela fiscalização.
    Eis porque se afirmou que o único, documento com valor de prova seria a declaração da autoridade fiscal (fl. 64), afirmando que houvera ‘cooperação tanto por parte do advogado quanto por parte dos funcionários da empresa, o que fez possível a disponibilização e a dispensa da força policial’.
    No mais, ter-se feito menção da desnecessidade de reforço policial não induz, por si, alguma truculência. Trata-se de prerrogativa funcional, prescrita pela própria legislação regente (art. 200 do CTN), caso se constate algum embaraço. É o que justifica, inicialmente, a informação de dispensa daquela requisição.
    É bem verdade que alguma prova, bem refinada, pudesse assim revelar. Mas para tanto se exigira algo mais robusto que a estreita via da ação mandamental. Assim, não se pode acolher a tese de violação das dependências, tendo em conta que se presume a veracidade da declaração feita pela autoridade.
    A argumentação desdobra-se na ausência de termo de fiscalização ou de ordem judicial, no que a impetrante ver-se-ia refém da autoridade fiscal, sem saber ao certo o período ou mesmo o objeto de investigação da autoridade fazendária.
    Afastada a formalidade da alegação, há algo no .mínimo inusitado no argumento. Isso porque a própria recorrente asseverou, inclusive como tese de impetração, que havia sido interpelada vezes outras pela fiscalização, postulando a juntada de documentos - que, segundo aponta desde logo na inicial, diriam respeito aos períodos de 2009, 2010 e 2011 (fl. 4). Além disso, aquelas notificações já desenhavam boa parte do conteúdo da investigação, porque requisitavam documentos muito pontuais (fls. 51 e 62). Enfim, não se tratava de alguma incursão aventureira ou amadora, tampouco arbitrária.
    (…)
    Observo, por fim, a conclusão inicial: não houve apropriação arbitrária. Com o fornecimento gracioso das informações, é despropositado discutir os limites da investigação, sobretudo nesta via. Caso eventualmente houver algum desdobramento que venha a causar prejuízo à recorrente, em face da dita apropriação indevida de informações que não interessem à fiscalização tributária, haverá de se assegurar, por via idônea, a reparação. Mas não é, por si, argumento que justifique agora limitar ou mesmo glosar a inspeção das informações.” (eDOC 2, p. 89-90)
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo – em especial no que diz respeito ao consentimento na entrega dos documentos apreendidos – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO. SÚMULA 279/STF 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. A garantia insculpida no art. 5º, XI, da Carta, somente será aplicada nas hipóteses em que o ingresso da fiscalização tributária na propriedade privada se der sem o devido consentimento do proprietário ou de seu representante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 829.249-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barros, Primeira Turma, DJe 21.6.2016)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Diligência fiscal para obtenção de provas. Alegação de violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório. Súmula 279. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.734-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Apreensão de documentos extrafiscais. Ilicitude das provas na fase administrativa. Ausência de autorização judicial. Infraconstitucional. Alegada violação de domicílio. Inexistência de pressuposto. Reexame de fatos e provas. Multa de ofício, por infração à legislação tributária. Caráter confiscatório. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. A matéria relativa à necessidade de prévia autorização judicial para o Fisco apreender documentos extrafiscais e à ilicitude das provas produzidas na fase administrativa é de índole infraconstitucional, além de demandar o reexame dos fatos e das provas. Inexistindo o pressuposto da entrada das autoridades fiscais no estabelecimento da recorrente sem o seu consentimento, a temática não alcança o viés constitucional da proteção da inviolabilidade domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O caráter confiscatório da multa de ofício, por infração à legislação tributária, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 767.180-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.10.2014) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente